Tribunal: CARF
Processo: 10467.900713/2017-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10467.900713/2017-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.115 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
ES ATACADO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. PROTOCOLO NEGADO NA AGÊNCIA
DA RFB. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
Constatado nos autos que o contribuinte de fato tentou efetuar o protocolo da
manifestação de inconformidade de forma presencial, ainda no prazo, e que
houve negativa por parte da Agência da RFB, há de se considerar tempestiva a
impugnação, para fins de instauração do contencioso administrativo fiscal, nos
termos do art. 14 do Decreto 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer a tempestividade da manifestação de
inconformidade anteriormente apresentada e, com isso, determinar o retorno dos autos à DRJ de
origem para apreciar a manifestação de inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.

Relatório
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.115 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10467.900713/2017-06

Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 98-111) interposto contra acórdão da 5a
Turma da DRJ/RJO (e-fls. 82-91) que não conheceu de manifestação de inconformidade
apresentada pelo contribuinte (e-fls. 54-63) contra despacho decisório (e-fl. 53) que não
homologou a compensação declarada no PER/DCOMP 28921.94697.180713.1.3.04-3620.
Como se nota de referido despacho decisório, a compensação não foi homologada
pelo fato de o crédito associado ao DARF ter sido objeto de análise em PER/DCOMP anteriores
que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito
remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos de restituição.
Na manifestação de inconformidade, arguiu o contribuinte a existência de
nulidade pela “inexistência de indicação dos PERD/DCOMPs cujo crédito teria sido objeto de
utilização”, o que implicaria em vício de motivação do despacho decisório (e-fl. 59). Ainda,
defendeu a “comprovação da origem do crédito” (e-fl. 62). Pugnou pela homologação total da
compensação.
A DRJ não conheceu da manifestação de inconformidade, entendendo ser
intempestiva:
“O contribuinte apresenta manifestação de inconformidade nas f1s.54 a 63. Tal
documento, juntamente com outros teve sua solicitação de juntada no dia 21/07/2017 às
16:41:07 hrs., conforme consta de termo inserto na fl.6. O prazo final para a
apresentação da Manifestação de Inconformidade era em 20/07/2017.Ocorre que, a
interessada foi cientificada do Despacho Decisório no dia 20/06/2017 (f1. 79), ou seja, a
defesa foi apresentada 31 dias após a ciência do citado Despacho.”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário em que defende a
tempestividade de sua manifestação de inconformidade e reitera os argumentos de nulidade do
despacho decisório e comprovação da origem do crédito. Não juntou documentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e, portanto, dele tomo conhecimento.
Como exposto, a decisão recorrida não conheceu da manifestação de
inconformidade do contribuinte, em função de sua aparente intempestividade. Em seu recurso
voluntário, o contribuinte insurge-se contra tal decisão, defendendo a tempestividade de sua
manifestação
Portanto, a questão a ser discutida neste momento pelo Conselho diz respeito tão
somente a verificar se, de fato, a manifestação de inconformidade foi apresentada pelo
contribuinte a destempo. Em caso positivo, a fase litigiosa do processo administrativo não
chegou a se instaurar e, portanto, o presente recurso voluntário não deve ser conhecido. Em caso
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.115 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10467.900713/2017-06

contrário, há de ser declarada a nulidade da decisão recorrida, devolvendo-se à DRJ o
conhecimento do caso.
Cumpre observar que, na manifestação de inconformidade, o contribuinte
formulou tópico preliminar em que explicou que tencionava realizar o protocolo da manifestação
de inconformidade de forma física no CAC da Agência da Receita Federal do Brasil – Luís
Coelho (CAC Augusta), tendo se dirigido ao local no dia 20/07, último dia do prazo. Anexou aos
autos a senha de atendimento obtida na ocasião.
Alega o Recorrente que, no local, foi informado pelo atendimento da Receita
Federal que o protocolo apenas poderia se dar através da internet e que, no caso de processos
físicos, deveria ser solicitada a sua conversão e que esta seria realizada naquele mesmo dia. Não
tendo sido feita a conversão ainda naquele dia, chegou-se a “chamar força policial”, resultando
na lavratura de Boletim de Ocorrência.
Nesse ponto, cumpre fazer uma observação. Naquele mesmo dia, além da
manifestação de inconformidade dos presentes autos, o Recorrente também pretendia fazer o
protocolo da manifestação de inconformidade relativa ao processo n. 10467.900714/2017-42, de
conteúdo semelhante aos presentes autos. Assim como no presente caso, igualmente formulou
tópico de defesa da tempestividade daquela peça, fazendo relato idêntico.
No entanto, ao contrário do que decidiu a 5a Turma da DRJ/RJO nos presentes
autos, naquele caso a 4a Turma da DRJ/RJO aceitou a tempestividade da peça, assim decidindo:
5. Asseverou a Interessada que no último dia do prazo para apresentação de MI, dirigiu-
se ao CAC Augusta (Agência da RFB de Luis Coelho) onde teve negada a juntada da
peça, sob o argumento de que referida peça deveria ser juntada eletronicamente. Anexou
(doc. 04 - fl. 53) comprovante da Senha do CAC Paulista, datada de 20/07 (quinta-
feira), às 18:07hs (útimo dia do prazo legal).
6. Alegou, ainda, junto ao CAC, estar munida dos documentos digitalizados validados
pelo sistema SVA (doc. 05 - fl. 56/60).
7. Ocorre que, segundo a Interessada, o atendente não quis receber os arquivos
validados, pois estes deveriam ser anexados pela internet, contudo, alegou a Interessada,
naquela ocasião, que o processo não estava disponível no sistema "e-cac", pelo quê, o
atendente informou que o contribuinte deveria ter comparecido a uma unidade de
atendimento para requerer a conversão do processo eletrônico para digital, nos
termos do ADE COAEF n. 07/2016; todavia, desconsiderou o referido atendente o art.
1o da referida norma que autorizaria a juntada de documentos na impossibilidade de
juntada pelo sistema PGS, desde que acompanhados pelo relatório gerado pelo sistema
SVA.
8. Por volta das 19:00hs a Interessada teve de chamar foça policial em razão da negativa
do recebimento dos arquivos, que resultou na lavratura do Boletim de Ocorrência (doc.
07); todavia, o atendente acabou informando que realizaria a "comentada" conversão do
processo para que o protocolo fosse feito pela internet, mas tal não ocorreu, mesmo com
o protocolo do suposto ato (doc. 06 - fl. 54).
9. Consta, à fl. 63, despacho de encaminhamento informação apresentação intempestiva
de MI, datado de 22/08/2017. (...)
(...)
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.115 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10467.900713/2017-06

12. Ora, conforme os documentos anexados na MI, a Interessada apresentou senha de
comparecimento ao CAC (fl. 53), documento de solicitação de conversão dos processos
eletrônicos em digitais (fl. 54), devidamente assinado; bem como recibo de entrega de
arquivos digitais validados pelo SVA (fl. 56/60). Ademais, não existe nos autos
qualquer informação por parte da unidade de origem de que havia alguma inconsistência
nos referidos documentos que impedissem a aludida conversão (digitalização) bem
como a posterior juntada da documentação aos autos, pelo quê deve haver
interpretação benéfica ao contribuinte, em reconhecimento ao princípio da ampla
defesa, previsto no art. 5o, LV da CRFB/88, já que não há qualquer manifestação de que
a Interessada teria deixado de cumprir as exigências normativas constantes da IN
1.412/2013, bem como do ADE COAEF n. 07/2016, após o recebimento do material
pelo CAC, após as 19:00hs.
13. Note-se que, inobstante o despacho de fls. 63 afirmar acerca da intempestividade,
não há nele informação sobre a falta do cumprimento das exigências formais, na ocasião
em que a unidade de origem teria recebido os documentos do contribuinte no último dia
do prazo, já que os documentos apresentados e anexados aos autos, salvo prova em
contrário, são datados dentro do trintídeo legal.
14. Entendo, dessa forma, que a MI deve ser considerada tempestiva.
Como se vê, naquele caso, a mesma situação fática dos presentes autos foi
interpretada pela DRJ como uma indevida restrição ao direito de protocolo do contribuinte.
Entendo que há de se aplicar ao presente caso o mesmo entendimento adotado
pela 4a Turma da DRJ naquele processo, que foi, inclusive, julgado anteriormente.
A um, tendo em vista que a IN RFB 1.412/2013 vigente à época efetivamente
permitia a entrega dos documentos em arquivos digitais gravados em dispositivo móvel
diretamente em qualquer unidade de atendimento da RFB. Há de se considerar que, não há
qualquer informação por parte da RFB de que o contribuinte não atendeu ao que dispunha a
normativa.
A dois, em função de que não pode a Administração Pública adotar dois
entendimentos distintos para a mesma situação concreta, sob pena de violação ao princípio da
proteção da confiança e da presunção de boa-fé que regem a relação entre cidadão e Estado.
Consta dos autos prova de que o contribuinte de fato esteve na Agência da RFB
no último dia do prazo. Consta, ainda, o Recibo de Entrega de Arquivos Digitais do dia
20/07/2017. Em homenagem à presunção de boa-fé e à ampla defesa, entendo estar provada sua
tentativa de protocolar a manifestação de inconformidade.
Assim, conheço e dou provimento ao recurso voluntário para reconhecer a
tempestividade da manifestação de inconformidade anteriormente apresentada e, com isso,
determinar o retorno dos autos à DRJ de origem para apreciar a manifestação de inconformidade.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.115 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10467.900713/2017-06

Fl. 118
DF CARF MF
Original